Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022910-05.2017
APELANTE: ORLANDO RODRIGUES FERREIRA.
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Não vejo procuração que confira poderes ao advogado subscritor do apelo, de Id. 65022481; determino, pois, a intimação do recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, com a juntada do instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR